Tribunal: TJBA
Processo: 8007641-61.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007641-61.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO APELADO: GUSTAVO LERRO POZZOBON e outros Advogado(s):EDUARDO REIS DE MENEZES registrado(a) civilmente como EDUARDO REIS DE MENEZES, MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS, PAULO ROGERIO GOMES MARIO JUNIOR, FABIANA DINIZ ALVES, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais em razão do cancelamento de reserva de hospedagem regularmente contratada e quitada, cuja não prestação do serviço obrigou o consumidor a realizar nova contratação emergencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a empresa intermediadora possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes do cancelamento da reserva; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização; (iii) saber se é cabível a exclusão ou redução dos danos morais fixados. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a intermediadora integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. Restou configurada falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor efetuou o pagamento integral da reserva, não tendo usufruído do serviço contratado em razão de problemas internos da fornecedora. 5. A recuperação judicial da empresa não afasta sua responsabilidade civil, tampouco configura excludente de ilicitude, subsistindo o dever de indenizar, com submissão do crédito ao juízo universal. 6. Os danos materiais estão devidamente comprovados pelo desembolso realizado pelo consumidor sem a correspondente prestação do serviço. 7. O dano moral é configurado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e dos transtornos decorrentes do cancelamento da hospedagem às vésperas da viagem. 8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A empresa intermediadora de serviços de hospedagem integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. A recuperação judicial não afasta a responsabilidade civil do fornecedor, devendo o crédito ser habilitado no juízo universal. 3. O cancelamento indevido de reserva de hospedagem gera dano moral indenizável, especialmente quando ocorrido próximo à data da viagem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, caput e CPC, arts. 85, §2º e §11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.500938-3/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 11/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007641-61.2023.8.05.0201, em que figuram como apelante MM TURISMO & VIAGENS S.A e como apelada GUSTAVO LERRO POZZOBON e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora